Tribunal: TJES
Processo: 5005215-33.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005215-33.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLEMILSON DA CONCEICAO MARIANO
COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005215-33.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CLEMILSON DA CONCEICAO MARIANO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I
I, III
E IV C/C ARTIGO
14, INCISO II,
TODOS DO CÓDIGO PENAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO CAUTELAR –
OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
–
PRAZO
NÃO PEREMPTÓRIO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DO CÁRCERE –
INOCORRÊNCIA
–
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRITIVA POR CAUTELARES DIVERSAS PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP –
IMPOSSIBILIDADE
ORDEM DENEGADA.
1
.

Por não ser peremptório, o descumprimento do prazo previsto no parágrafo único do artigo 316 do CPP não gera o reconhecimento automático da ilegalidade da prisão. Precedentes STJ.
2.

Persistem os motivos para manutenção da segregação cautelar.
A
lém da apuração da prática de crime grave, tentativa de homicídio triplamente qualificado, notadamente pelo
modus operandi
empregado
,
a medida também encontra-se fundamentada pelo risco concreto de reiteração delitiva, ante existência de condenação transitada em julgado, bem como outras infrações penais em desfavor do paciente, sendo estes fundamentos válidos a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.

3
.
Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no risco de reiteração delitiva do paciente, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005215-33.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CLEMILSON DA CONCEICAO MARIANO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
CLEMILSON DA CONCEIÇÃO MARIANO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta ter transcorrido o lapso temporal de 229 (duzentos e vinte e nove) dias desde a última reavaliação da prisão cautelar do coacto pelo magistrado de primeiro grau, em manifesta afronta ao que dispõe o parágrafo único do art. 316, do CPP.

Somado a isso, aduz que na oportunidade em que fora reavaliada a necessidade da segregação cautelar, a autoridade coatora não empregou fundamentação idônea a justificar sua manutenção.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente
,
sobre o descumprimento do prazo de 90 (noventa) dias para revisão da cautelar estabelecido no artigo 316, parágrafo único, do CPP, relembro que, por não ser peremptório, seu descumprimento não gera o reconhecimento automático da ilegalidade da prisão.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 6. O prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP para revisão da custódia cautelar, a cada 90 (noventa) dias, não é peremptório e eventual atraso na execução desse ato não implica reconhecimento automático da ilegalidade da prisão. (
STJ
, AgRg no RHC 151044/RS, Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, Data de Julgamento: 14.09.2021).

Neste ponto, muito embora exista alguma plausibilidade na alegação do impetrante, que informa que a Autoridade indigitada de Coatora não efetuou a revisão da segregação cautelar por mais de 229 (duzentos e vinte e nove) dias, conforme já dito, não se trata de prazo peremptório, fatal, nem mesmo próprio, devendo ser recomendado ao Juízo que não deixe de observar a norma em comento.

Conforme narrado na inicial de impetração, constato que após provocado pela douta defesa na audiência datada de 09 de abril de 2024, o magistrado impetrado, em decisão proferida no dia 19 de abril, manteve a prisão preventiva do paciente, se insurgindo o nobre impetrante quantos aos argumentos utilizados no
decisum.

Em que pese a irresignação defensiva, me parece persistirem os motivos para manutenção da segregação cautelar guerreada, conforme exponho a seguir.

É que, tanto a decisão que decretou, quanto as subsequentes que mantiveram a prisão preventiva possuem fundamentação escorreita, suficiente ao preenchimento do “
standard
” probatório necessário para a manutenção da prisão cautelar.

Ora, além da apuração da prática de crime grave, tentativa de homicídio triplamente qualificado, notadamente pelo
modus operandi
empregado
,
a medida também encontra-se fundamentada pelo risco concreto de reiteração delitiva, ante existência de condenação transitada em julgado, bem como outras infrações penais em desfavor do paciente, sendo estes fundamentos válidos a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.

Diante do exposto, me parece indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que as circunstâncias narradas indicam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Nesta linha, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.